Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723717-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DIAS LIMA AGRAVADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SILVANA DIAS LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação condenatória (processo no 0720578-65.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor da DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. A decisão combatida concedeu o prazo de 2 dias para que a parte requerida cumprisse com o determinado na decisão de ID 161418302, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00 (ID 47915054 – pág. 119): “Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0722577-56.2023.8.07.0000 pela parte autora em face à decisão de ID no 161418302. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. A parte ré requer a dilação de prazo para a entrega de novo notebook à autora. Defiro em parte o pedido de id 161938227. O prazo de 20 dias não se mostra razoável, eis que a parte autora já se encontra há quase dois meses sem poder utilizar seu notebook. Assim, concedo o derradeiro prazo de 2 dias para que a requerida cumpra com o determinado na decisão de id 161418302, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja anulada a decisão proferida no tocante ao prazo, devendo ser mantida a multa cominatória em razão de evitar a ociosidade da agravada; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta se encontrar em situação de urgência, razão pela qual anteriormente foi deferida a tutela antecipada buscada na inicial. Logo, não pode ser surpreendida com decisões contrárias a sua situação de urgência sem que tenha sido previamente intimada para se manifestar. Aduz que a decisão fere o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC. Defende que não está sendo ofertado o devido contraditório a ela, posto que não consegue influir na formação da convicção da magistrada, a qual se encontra deferindo todos os pedidos da parte ré. Diz que a nulidade mencionada lhe traz manifesto prejuízo, pois a própria juíza reconheceu que a parte demandante está há mais de 2 meses sem poder usar seu notebook. Necessita da tutela para que sua filha termine a monografia, cujo termo final é 30/06/23, logo a concessão de novo prazo após ter concedido novo prazo é teratológico e manifestamente prejudicial. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que a magistrada a quo apenas concedeu o prazo derradeiro de 2 dias para que a empresa ré cumprisse com a disponibilização de outro notebook, com as mesmas configurações do que se encontra no conserto, bem como o notebook com defeito para que a autora pudesse realizar o backup. Anoto, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator